Tribunal: STF
Processo: Rcl 53310
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão monocrática que julgou PROCEDENTE a Reclamação para cassar as decisões proferidas pelo TRT-10, nos autos do Processo 0001149-18.2019.5.10.0016, determinando a submissão da condenação judicial da parte Reclamante ao regime constitucional dos precatórios. 



    A parte Embargante alega, em síntese, que a decisão atacada foi silente em alguns aspectos. Em suas palavras (doc. 39):



    o dispositivo da decisão não foi claro acerca da dispensa do recolhimento de custas processuais e depósito recursal no processo n. 0001149-18.2019.5.10.0016, nem quanto à aplicação integral do regime estabelecido pelo Decreto-Lei n. 779, de 21 de agosto de 1969, além de não ter se pronunciado sobre a devolução dos recursos financeiros disponibilizados pela ora Reclamante nos autos da Execução Trabalhista nº 0001149-18.2019.5.10.0016.



    (...)



    ...a fim de assegurar às partes litigantes na Execução Trabalhista n. 0001149-18.2019.5.10.0016 maior segurança jurídica quanto à condução do processo executivo, é relevante que seja duvida decorrente da decisão proferida por esta Corte, no sentido de explicitar se as autoridades Reclamadas deverão se pronunciar nos autos novamente, retomando o fluxo do processo a partir das decisões cassadas, e se ficam afetadas, dada a unicidade do ato judicial atacado, as demais questões decididas nas mesmas decisões impugnadas nesta Reclamação. 



    Ao final, requer “o conhecimento do presente recurso de embargos de declaração e seu provimento para, nos termos da fundamentação supra, sanar as questões ora apontadas”. 



    É o relatório. 



    Quanto aos Embargos Declaratórios, o Código de Processo Civil prevê esse recurso para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória.



    O ato embargado é claro em cassar as decisões proferidas pelo TRT-10, nos autos do Processo 0001149-18.2019.5.10.0016, determinando unicamente a submissão da condenação judicial da parte Reclamante ao regime constitucional dos precatórios. E é a isso que se limita o julgado, não havendo falar, pois, em vícios. 



    Evidencia-se, no presente caso, o propósito infringente, para o qual não está vocacionado o presente recurso. Os Embargos de Declaração não são o meio processual legítimo para rediscutir questões que se traduzam em mero inconformismo da parte com o julgado embargado, como na espécie. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente do Pleno: 



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver na decisão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 4. Embargos de declaração, opostos em 12.08.2016, rejeitados. Rcl 17.218-AgR-EDv-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 23/11/2016. 



    Por todo o exposto, ausentes os vícios dos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente